Tribunal: TJSP
Processo: 1504521-40.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos seguros de policiais militares. Ausência de elemento que infirme a prova oral. Circunstâncias do caso indicadoras da finalidade mercantil dos entorpecentes. Manutenção da condenação. Pena-base acima do piso, em razão de circunstância judicial negativa representada pela quantidade e nocividade

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos seguros de policiais militares. Ausência de elemento que infirme a prova oral. Circunstâncias do caso indicadoras da finalidade mercantil dos entorpecentes. Manutenção da condenação. Pena-base acima do piso, em razão de circunstância judicial negativa representada pela quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Acréscimo exagerado. Basilar redimensionada. Reincidência. Agravante da calamidade pública compensada com a atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade de imposição de regime prisional diverso do fechado diante do quadro adverso. Parcial provimento do apelo.